Tribunal: TJBA
Processo: 8000467-70.2018.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000467-70.2018.8.05.0170

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATORA: ADRIANA SALES BRAGA

APELANTE: JOSENILTON CAVALCANTE DE JESUS

ADVOGADA: DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

ADVOGADO: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS A QUESITOS COMPLEMENTARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Josenilton Cavalcante
d
e Jesus, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos na Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, em razão de laudo pericial que concluiu pela ausência de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve cerceamento de defesa, diante da ausência de respostas a quesitos complementares formulados pelo
Autor
; e decidir sobre a necessidade de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia judicial deve esclarecer controvérsias técnicas e atender aos quesitos apresentados tempestivamente pelas partes, salvo se impertinentes ou protelatórios.

4.
Configura-se cerceamento de defesa quando o laudo pericial deixa de responder a quesitos relevantes para o deslinde da controvérsia, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao
J
uízo de origem, para complementação da perícia traumatológica/ortopédica e prolação de nova decisão de mérito.
____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 480 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1030132-97.2019.8.26.0053; TRF-4, AC nº 5008979-28.2017.4.04.7110; TJ-MG, AC nº 5001943-05.2018.8.13.0452.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000467-70.2018.8.05.0170
, tendo como Apelante

JOSENILTON CAVALCANTE DE JESUS,
sendo Apelada a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso em acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa.